Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na origem, a agravante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente.

2. De acordo com a sentença, a discussão na referida ação coletiva n° 32159/97 só abrangia as parcelas compreendidas entre a suspensão do benefício (janeiro/96) e anteriores à impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 impetrado pelo Sindicato, concomitante com a ação coletiva, buscando estabelecer o pagamento do benefício.

3. Recurso conhecido e desprovido.